Tribunal: TJSP
Processo: 0048281-76.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Ação Ordinária – Recálculo da conversão de cruzeiro real em URV – Servidores Públicos Estaduais – Sentença julgando improcedente o pedido e, extinguindo a ação – Possibilidade – Reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Artigo 269, IV do Código de Processo Civil – Sentença mantida - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000393035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0048281-76.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
HENRIQUE GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), MAURICIO DE OLIVEIRA
NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA), JACIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA DE LOURDES PESCIO (JUSTIÇA GRATUITA), JORCELINA OLIVEIRA
BARRERA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIO BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ADAUTO ALEIXO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), CELSO FERREIRA
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDO BISPO (JUSTIÇA GRATUITA),
DAGMA MAGALHÃES RIZZO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CLEANTO MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
WILSON
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
HUMBERTO PISTORESI (JUSTIÇA GRATUITA), REINALDO VENANCIO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MANOEL ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ HOMEM COSTA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), ALCIDES
GUERREIRO (JUSTIÇA GRATUITA), ALFREDO CRESPO (JUSTIÇA GRATUITA),
ISMAURO SOUZA NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA), MARLENE CUSTODIO DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), DURVAL RICCI (JUSTIÇA GRATUITA), BERALDO
FRANCO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), ERCILIA PINHEIRO FINK
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULO CHOSABURO MASUDA (JUSTIÇA GRATUITA),
ARISTEU FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), ALDO PINTO ROSADO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARLENE CAPELLINE SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
ISABEL MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARILENE RITA PEREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO CARLOS POLITO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), VENICIO SALLES E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de junho de 2015.
Burza Neto
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0048281-76.2010.8.26.0053 -Voto no 35.591 ..
2
APELAÇÃO.No: 0048281-76.2010.8.26.0053.
COMARCA : SÃO PAULO.
APELANTE. : CELSO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS.
APELADO. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Luiza Barros Rozas.
VOTO No: 35.591.
EMENTA: Ação Ordinária Recálculo da conversão de cruzeiro
real em URV Servidores Públicos Estaduais Sentença julgando
improcedente o pedido e, extinguindo a ação Possibilidade
Reconhecimento da prescrição do fundo de direito Artigo 269,
IV do Código de Processo Civil Sentença mantida - Recurso
Improvido.

Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 183/186 de relatório adotado que julgou improcedente
a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma
do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, condenando os
autores ao pagamento das custas e verba honorária fixada em
R$ 1.000,00.
Inconformados, apelam os vencidos requerendo o
provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação.
Recurso recebido e processado em ambos os
efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em termos
para julgamento.
É o Relatório.

Totalmente aplicável, no caso, o disposto no
artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de demanda promovida por servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0048281-76.2010.8.26.0053 -Voto no 35.591 ..
3
públicos estaduais, por meio da qual pleiteiam que o Estado
de São Paulo seja condenado a lhes pagar supostas diferenças
referentes à não correção da chamada URV, por ocasião do
chamado Plano Real.
A r. sentença julgou improcedente a ação,
extinguindo o feito.
Em
que
pesem
as
razões
expostas
pelos
apelantes, a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Primeiramente, convém esclarecer que esta
Relatoria
partilhava de entendimento
diverso do
agora
enfrentado o que somente se deu em razão da recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ou seja, esta Relatoria bem como nesta E.
Câmara sempre foi no sentido de afastar a ocorrência da
prescrição, em função de se considerar que, por se tratar de
matéria referente ao pagamento de verbas de caráter
alimentar, somente prescreviam as parcelas vencíveis mês a
mês, anteriores ao quinquênio legal, a teor do Disposto no
Decreto Federal n. 20.910/32, aplicável à espécie.
O
Eminente
Desembargador
Venicio
Salles,
integrante desta E. 12° Câmara de Direito Público, em caso
análogo, bem analisou a matéria:
“A prescrição deve ter reconhecimento certo e
determinável,
para
não
se
frustrar
a
imposição
constitucional, que afirma, quando prevê exceções, que todo
direito é prescritível, e não poderá haver meios indiretos
para afastar seus efeitos estabilizadores.
Portanto, a prescrição do fundo do direito,
após o transcurso de mais de cinco anos de inércia do
postulante, se mostra de rigor, para que a segurança jurídica
seja observada.
No caso sub examine, a pretensão inicial
reclama pela correta conversão dos vencimentos na forma da
Lei n. 8.880/94, sendo que a postulação foi protocolada em
dezembro de 2010. Isto significa que os autores se mantiveram
inertes por dezenove (19) anos, interregno que não mais
permite a restauração do direito postulado”.
Desta maneira, tendo em vista que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0048281-76.2010.8.26.0053 -Voto no 35.591 ..
4
somente foi ajuizada em 2010, considerando que a autora se
manteve inerte por (16) anos, configura-se, de acordo com o
entendimento exposto, a prescrição não só das prestações
vencidas, mas também do próprio direito.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator